Tribunal: TJES
Processo: 5000071-95.2019.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000071-95.2019.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: MARIA ELIZA OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
EMBARGO DE DECLARAÇÃO Nº 5000071-95.2019.8.08.0051

EMBTE.: B2W COMPANHIA DIGITAL

EMBARGADO.: MARIA ELISA OLIVEIRA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO INOMINADO.
OMISS
Ã
O INEXISTENTE.
NÍTIDA PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. Embargos
NÃO CONHECIDOS. CARATER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NA NORMA INSTRUMENTAL PARA COIBIÇÃO DO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER
.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

A embargante alega que houve erro de premissa no julgado, eis que não agira de má-fé, sendo que a jurisprudência se firmou no sentido de que para a aplicação da sanção de devolução em dobro dos valores, deve-se examinar o aspecto subjetivo do infrator.

A questão da má-fé fora devidamente analisada, conforme trecho que extraio do acórdão, que assim dispõs: “...
Desta feita entendo acertada a decisão do Juiz de primeiro grau em condenar na restituição em dobro, pois entendo ter havido quebra na boa fá objetiva por parte da recorrente, ainda mais que o estorno não chegara a ser efetivamente realizado...”

Dito isso, n
ão há qualquer omissão, contradição, obscuridade no acórdão atacado.
Tenho que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, sem omissões, contradições ou
obscuridades
e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição dos presentes embargos de declaração.

Assim,
não merecem ser acolhidos os embargos que, a pretexto de ver sanada
omissão/contradição
, objetivam, na verdade, rediscutir matéria já apreciada,
posto que “erro de premissa”, nada mais é do que
error in judicando
, cuja revisão não é possível através do instrumento processual escolhido pela parte
.

Vale consignar que a omissão à qual se refere o Código de Processo Civil não é a
interpretação do fato, das provas e das normas
de forma diferente do pretendido pela parte, mas sim a completa ausência de justificativa que tornaria a decisão arbitrária. No caso,
embora não tenham sido extraídas as consequências jurídicas pretendidas pelo embargante, verifica-se que o acórdão prolatado analisou adequadamente os fundamentos trazidos, de forma a inexistir vício que exigiria sua integração.

Assim,
n
itidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração,
os dotando de efeitos infringentes,
por não concordar com a solução apontada por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado -
a
decisão encontra-se fundamentada, sem contradições ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Dessa forma, não
merecem conhecimento os embargos opostos,
e, p
or se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.